Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700132-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: WILLIAN DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Detran pleiteando a suspensão da tutela deferida no juízo de origem, que limitou a cobrança de taxas de depósito de veículo a 30 diárias. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. O processo ficou suspenso, retomando seu curso normal após o trânsito em julgado do incidente de uniformização n: 0003088-16.2019.8.07.000 (i.d.35299781). Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve sentença de improcedência e revogação da liminar deferida naquele juízo (i.d. 121724405). Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como houve a revogação da liminar, vê-se que o pedido do agravante foi atendido indiretamente, perdendo-se a necessidade/utilidade do presente agravo. Em face do exposto, declaro a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 16:22:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator